Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-96.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEIRE LUCIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 495.484.681-15 (APELANTE), REUEL PINHO DA SILVA - CPF: 026.521.692-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (APELANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (APELADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.583.700/0001-01 (APELADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (APELADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (APELADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), MEIRE LUCIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 495.484.681-15 (APELADO), REUEL PINHO DA SILVA - CPF: 026.521.692-38 (ADVOGADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DAS FINANCEIRAS PROVIDOS .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO SEM COOBRIGAÇÃO. SUPERAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS DE COMPROMETIMENTO DE RENDA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DAS FINANCEIRAS, PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu o estado de superendividamento da autora, homologou plano de pagamento e suspendeu as cobranças incidentes sobre os contratos. A parte autora também interpôs recurso, mas não comprovou o recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação, incidindo a penalidade do art. 1.007, caput, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pela autora deve ser conhecido à luz da ausência de preparo; (ii) saber se a instituição financeira "Money Plus" possui legitimidade para figurar no polo passivo após cessão plena de crédito com endosso sem coobrigação; (iii) saber se restou caracterizado o estado de superendividamento da autora, a justificar a aplicação da L. 14.181/2021 e consequente repactuação das dívidas.

III. Razões de decidir

3. A ausência de preparo do recurso da autora, não suprida mesmo após intimação, impõe o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC.
4. Comprovada a cessão plena de crédito por endosso sem coobrigação da Money Plus ao Fundo Empírica Noverde EP, fica caracterizada a sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. Os descontos em folha de pagamento observam o limite de 30% estabelecido no Decreto n. 691/2016 (atualmente consolidado pelo Decreto n. 1.315/2025), que regula a consignação para servidores públicos estaduais.

6. Os contratos bancários com quitação via débito em conta foram firmados voluntariamente e não incidem nas limitações legais dos consignados, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

7. Não se demonstrou a violação ao mínimo existencial (Decreto n. 11.150/2022, art. 3º), tampouco circunstâncias excepcionais ou abusivas que justifiquem a intervenção judicial com base na L. 14.181/2021.

8. A situação de endividamento decorre de escolhas autônomas da autora, sem vícios contratuais, e os percentuais descontados não comprometem o mínimo legalmente protegido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da autora não conhecido por deserção. Recursos das instituições financeiras providos.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, não sanada no prazo legal, obsta o conhecimento do recurso por deserção.

2. A instituição financeira que transfere, por endosso sem coobrigação, a titularidade de crédito não possui legitimidade passiva para responder por obrigações decorrentes da dívida cedida.

3. A limitação de 30% da renda líquida mensal aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha, não alcançando débitos decorrentes de contratos com quitação via débito em conta, desde que autorizados pelo consumidor.

4. Não há configuração de superendividamento quando os compromissos financeiros assumidos respeitam os limites legais e não comprometem o mínimo existencial do devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, proposta por Meire Lúcia dos Santos Martins em face de diversas instituições financeiras, todas regularmente qualificadas. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o estado de superendividamento da autora, homologando o plano de pagamento apresentado e limitando a retenção mensal a 30% de sua renda líquida, determinando a suspensão das cobranças e indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por dano moral. Não houve fixação de custas ou honorários, diante da gratuidade de justiça deferida e da ausência de litigiosidade relevante, a juízo do magistrado
a quo
.

Inconformado, o Banco Sicoob interpôs apelação, arguindo, preliminarmente a ausência de interesse de agir da parte autora, tendo em vista não ter esgotado as vias administrativas antes de recorrer ao judiciário; bem como a nulidade da sentença, por violação à previsão contida no art. 104-B, § 4º, do CDC, diante do desconto de 72,32% no valor da dívida autorizado com a homologação do plano de pagamento. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja homologado plano que assegure aos credores o recebimento do valor principal, em observância ao art. 104-B, § 4º, do CDC.
Ressalta, ainda, a inaplicabilidade da lei de superendividamento aos contratos de crédito consignado, com fundamento no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea
h
, do Decreto 11.150/2022
. Ao final, pugna preliminarmente pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir e nulidade da sentença; e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, pela observância do art. 104-B, § 4º, do CDC, garantindo-se a razoabilidade e proporcionalidade na repactuação.

Por sua vez, a instituição financeira Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. interpôs apelação sustentando, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que os créditos discutidos na ação foram objeto de cessão ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Noverde, não sendo mais a titular da relação obrigacional, tampouco dispondo de poderes para cumprir obrigações de fazer determinadas na sentença. No mérito, sustentou a impossibilidade jurídica das obrigações impostas, notadamente a de emitir boletos e suspender protestos ou negativação, por não deter mais qualquer ingerência sobre o crédito cedido. Pugnou, ao final, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva com a extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, especialmente quanto às obrigações de fazer reputadas inexequíveis.

Igualmente inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação sustentando, em preliminar, a ausência de interesse de agir da autora, ao argumento de que não restou demonstrada qualquer alteração superveniente de sua condição econômica que justificasse a revisão dos contratos firmados, os quais, a seu ver, constituem atos jurídicos perfeitos e acabados, protegidos constitucionalmente (art. 5º, XXXVI, CF/88). No mérito, sustenta que a autora assumiu, de forma consciente e voluntária, sucessivos empréstimos pessoais, o que afasta a configuração de superendividamento, alegando que eventual comprometimento da renda se deu por culpa exclusiva da demandante, que não comprovou o comprometimento do mínimo existencial nos moldes exigidos pelo art. 54-A, § 1º, do CDC. Aduz, ainda, que os contratos celebrados não são abusivos, foram firmados sob condições regulares e representam exercício legítimo da autonomia privada. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Também recorreu da sentença a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA,
sustentando, inicialmente, a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado, com base no art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.
Alega que não restou demonstrada a condição de superendividamento da autora, por ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial. Sustenta que o plano homologado afronta o art. 104-B, § 4º, do CDC, ao deixar de assegurar o pagamento integral do principal atualizado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a exclusão dos contratos consignados, a anulação da homologação do plano e a revogação da suspensão das cobranças e registros negativos.

De outra via, a autora Meire Lúcia dos Santos Martins interpôs apelação visando à condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que, apesar da procedência substancial dos pedidos, a sentença deixou de fixar a verba. Alega que houve efetiva resistência dos réus, o que impõe a aplicação do art. 85 do CPC, requerendo a fixação dos honorários em 20% sobre o proveito econômico e sua majoração em grau recursal.

Já a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs recurso de apelação, alegando que a parte autora não comprovou os requisitos legais previstos na Lei n. 14.181/2021, em especial quanto ao comprometimento do mínimo existencial, boa-fé e origem não supérflua das dívidas. Alega que os contratos foram validamente firmados, sem vícios de consentimento, sendo indevida a limitação judicial dos pagamentos. Argumenta, ainda, que a sentença viola o princípio da força obrigatória dos contratos e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id. 309519560,
309519557
e

309519555, os apelados Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. e o Banco do Brasil S.A. pugnam pelo desprovimento do recurso da autora.

Nas contrarrazões de id. 309519559, a parte autora pugna pelo não conhecimento das apelações do Banco do Brasil S.A. e de Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda., por ausência de dialeticidade; e, no mérito, requer o desprovimento de todos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, com relação ao recurso interposto pela autora,
não promovendo o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.

Assim,
não conheço do recurso interposto por
Meire Lúcia dos Santos Martins
.

Cinge-se dos autos que Meire Lúcia dos Santos Martins propôs ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021, em face de diversas instituições financeiras, alegando estar em situação de superendividamento, com comprometimento significativo de sua renda mensal líquida em razão de múltiplas obrigações financeiras contraídas ao longo do tempo. Sustentou preencher os requisitos legais para o tratamento jurídico do superendividamento, requerendo a apresentação de plano de pagamento viável, que preservasse o mínimo existencial, com a consequente suspensão das cobranças em curso, negativação e protesto de títulos.

Sobreveio sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o estado de superendividamento da autora, homologando o plano de pagamento apresentado, determinando a suspensão das cobranças e protestos incidentes sobre as dívidas ali consolidadas, e limitando o comprometimento mensal da renda líquida da autora a 30%. Indeferiu, por outro lado, o pleito indenizatório por dano moral e deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de litigiosidade relevante, considerando o deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformados,
Banco Sicoob
,
Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda., Banco do Brasil S.A., Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, bem como a parte autora
recorrem.

De início, com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente
Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda., verifica-se que
razão lhe assiste.

Conforme se depreende da
Cédula de Crédito Bancário n. 26593078
e da respectiva
Carta de Endosso (id
. 309519411), ambas acostadas aos autos, restou demonstrado que o crédito discutido foi regularmente
cedido ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Noverde EP
, por meio de endosso
sem coobrigação
da cedente. Tal cessão operou-se de forma plena, com transferência da titularidade e dos riscos do crédito, tendo sido expressamente pactuado que a cedente
não mais deteria qualquer ingerência sobre o crédito, tampouco legitimidade para cobrança ou renegociação
.

Ressalte-se, ainda, que a própria autora da demanda, ora apelada,
reconheceu contratualmente o cessionário como único credor legítimo
, obrigando-se a não incluir a cedente no polo passivo de ações relacionadas à dívida, sob pena de multa contratual, o que reforça a desvinculação jurídica entre a Money Plus e a relação obrigacional em tela.

Diante desse quadro, é forçoso reconhecer que a
Money Plus não mais detinha, à época da propositura da ação, legitimidade para figurar no polo passivo da lide
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Assim, tenho que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda
.,
dando-se provimento ao seu recurso para excluí-la do polo passivo da demanda, extinguindo o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Ultrapassada a questão, ante aos inúmeros argumentos dos apelantes, tenho que a questão principal reside verificar, precipuamente, a caracterização do superendividamento ou não.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto, vejamos:

“
3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas
.”

Não obstante, o Decreto n. 691/2016, posteriormente consolidado pelo Decreto n. 1.315/2025, dispõe sobre as consignações em folha de pagamento no âmbito dos servidores públicos, como é o caso dos autos, estabelecendo que o limite máximo de comprometimento da renda líquida pode atingir até 70%, desde que resguardado ao servidor o mínimo de 30% de seus vencimentos.

Importa salientar que, diante da especificidade inerente à carreira pública e da autonomia administrativa conferida aos seus órgãos pagadores, referida normatização especial prevalece sobre disposições gerais eventualmente aplicáveis a outras categorias funcionais.

Feitas tais considerações, conforme se infere do comprovante de rendimento acostado no id. 309517446, a autora é servidora pública municipal aposentada, a qual, após os descontos referentes às rubricas,

PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS, SERV SAUDE MENSALIDADE – INATIVOS, BANCOOB CONSIGNADO, I.R.R.F. e SICREDI, percebe a quantia líquida de R$3.819,70.

Verifica-se que os descontos realizados em folha de pagamento, decorrentes de empréstimos consignados firmados pela autora, respeitam o limite legal de trinta por cento (30%) incidente sobre a diferença entre sua remuneração bruta e as contribuições compulsórias legalmente previstas.

Após a dedução dos descontos obrigatórios, incidem os débitos oriundos de contratos bancários com quitação por meio de débito direto em conta corrente. Observa-se, de fato, que a autora contraiu múltiplas obrigações financeiras dessa natureza, as quais comprometem parcela significativa de seus rendimentos mensais.

Contudo, as provas constantes dos autos, bem como os argumentos apresentados, não evidenciam que o referido endividamento decorra de eventos fortuitos, imprevisíveis ou alheios à vontade da contratante. Ao contrário, revela-se resultado de decisões voluntárias, ainda que, eventualmente, mal calculadas. O arrependimento posterior, decorrente de escolhas financeiras insatisfatórias, não legitima a atuação do Poder Judiciário como instância reparadora de condutas livremente adotadas pelo consumidor no exercício regular de sua autonomia privada. A atuação judicial, nesse contexto, apenas se justifica diante de situações excepcionais, marcadas por abusividade, vício de consentimento ou manifesta desproporcionalidade.

Conforme emerge da instrução processual, os contratos de empréstimo foram firmados de forma voluntária e regular, sem qualquer indício de vício na manifestação de vontade. A conduta de aderir a novo pacto com o intuito de refinanciar obrigações pretéritas, para, em seguida, buscar sua revisão judicial, não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não há respaldo jurídico para a pretensão de desconstituição de contratos formalmente válidos e eficazes sob o fundamento de que os descontos incidentes superam o teto legal de trinta por cento (30%) dos vencimentos, uma vez que tal limitação se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

Os débitos lançados diretamente em conta corrente relacionam-se à gestão patrimonial do correntista, que detém plena liberdade para administrar seus recursos e assumir compromissos financeiros em condições que, inclusive, podem ser mais vantajosas, notadamente quanto às taxas de juros.

Consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a tese de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para o recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do titular da conta, conforme decidido no Tema Repetitivo n. 1.085.

Além disso, restou pacificado na jurisprudência daquela Corte que a limitação prevista no artigo 1º, §1º, da Lei n. 10.820/2003, que estabelece o teto de trinta por cento para descontos consignados em folha, não se aplica, por analogia, aos débitos lançados em conta corrente, uma vez que a mencionada norma regula de forma exaustiva apenas os empréstimos consignados formalizados na forma ali prevista.

Por oportuno, colaciono o julgado representativo da controvérsia:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante
”. (REsp 1.863.973/SP, 2ª Seção, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09.03.2022)

Portanto, a limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes, reitero.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras apelantes não alcança o limite estipulado em lei.

Logo, verifico que a autora não preencheu o requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ela contraídas estão dentro da porcentagem legal admitida e não comprometem o mínimo existencial.

Dessa forma, impõe-se concluir que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada. Neste sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DÍVIDAS QUE SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 - SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 57% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/2022) - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2. Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual. 3. Recurso desprovido
.” (Rac n. 1001451-97.2024.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.24)

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI - EXTINÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.” (Rac n. 1038620-55.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.24)

Em tempo, no que se refere ao petitório colacionado no id. 330795888, verifico que em relação à ré
Cobuccio S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimentos, a autora formulou pela desistência que foi homologada pelo magistrado de origem, antes da citação, inexistindo prejuízo.

Diante do exposto, a sentença recorrida merece reforma para julgar improcedente a pretensão,
condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, deixo de conhecer o recurso interposto pela autora em razão da deserção, e
DOU PROVIMENTO
aos recursos das financeiras.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025